Tribunal: TJDFT
Processo: 0739706-31.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FINALIDADE INTEGRATIVA DO RECURSO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E COERENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência em ação de resolução contratual cumulada com perdas e danos, com alegação de omissão e contradição quanto à natureza da obrigação de outorga de escritura pública e ao alcance do adimplemento substancial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição interna, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto à análise da obrigação de escrituração e de seus efeitos na manutenção do vínculo contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e se destinam a suprir omissão, afastar contradição interna, elucidar obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do CPC.
4. A decisão embargada apresenta fundamentação clara, coerente e linear ao reconhecer que a ausência de escrituração, diante das peculiaridades do caso, possui caráter instrumental e não compromete a finalidade principal do contrato, já atendida com a entrega do imóvel e sua fruição prolongada.
5. A análise expôs que, à luz da boa-fé objetiva, da função social e do adimplemento substancial, a pendência registral não autoriza a resolução contratual, indicando como via adequada a tutela específica para regularização.
6. Inexiste omissão quanto ao enfrentamento de teses e precedentes, pois o acórdão analisou os fundamentos jurídicos relevantes, não sendo o julgador obrigado a rebater individualmente cada argumento, conforme reiterada jurisprudência do STJ.
7. A insurgência dos embargantes demonstra pretensão de rediscutir matéria já apreciada, o que é incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 489, §1o, inc. VI, art. 332, inc. IV, art. 927, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1535574/SP, Rel. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 18.05.2020.